Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO VERIFICADA. PROCESSO REGULAR.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deva ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não resta caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar que se rejeita. Precedentes do TJDFT: Acórdãos 1628225, 1388574.
2. Conforme o artigo 18, II, da Lei 9099/95, "A citação far-se-á: II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado Precedente desta Turma: Acórdão 1669253.
3. Na hipótese, o AR de citação foi enviado ao endereço cadastrado em órgão oficial e devidamente assinado por um recebedor; ainda que este não integre o quadro de funcionários da agravante, o estabelecimento funciona dentro do Clube de Golfe de Brasília, que possui acesso restrito e controle por agente de portaria. O endereço é notoriamente conhecido pelo exercício da atividade comercial.
4. Quanto ao pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé, não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que tenha agido de forma desleal ou com abuso do direito. O exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.